Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-39.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- DECISÃO MONOCRÁTICA- ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1-O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
2- Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por ANTONIA LEDA FERREIRA, em desfavor de ENERGISA S/A, contra decisão proferida no Recurso de Apelação (id. 103425547 -), para sanar erro material.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção já que constou se tratar de recurso de apelação interposto por “MARIA AUXILIADORA ROSADO DOS SANTOS”, quando em realidade se trata de ANTONIA LEDA FERREIRA. Anota ainda, a suposta existência de omissão sobre a parte da decisão recorrida, alegando que houve julgamento prematuro e antecipado e necessidade de produção de prova testemunhal.
Síntese Necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Dessa forma, sem maiores delongas, reconhece-se o erro material cometido quando da elaboração da decisão (ID 103425547) que, por equívoco, constou do cabeçalho da referida decisão monocrática o nome de MARIA AUXILIADORA ROSADO DOS SANTOS” quando, em verdade, deveria constar como apelante ANTONIA LEDA FERREIRA.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, neste ponto, ante a existência de erro material, sendo que o cabeçalho da decisão passa a ter a seguinte redação:
"Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIA LEDA FERREIRA. contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1003526-39.2018.811.0003, movida em desfavor de Energisa S.A, perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou Parcialmente Procedente a lide."
A alteração, porém, não tem o condão de alterar os fundamentos que levaram ao provimento da pretensão recursal, já que não há qualquer influência no dispositivo do acórdão em razão da correção do erro material.
Em que pese os argumentos do embargante, importante anotar que a omissão capaz de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração é aquela havida no interior da própria prestação jurisdicional, que apresenta desconformidade interna entre os fundamentos da decisão.
Mesmo assim convém dizer que a expedição de ofícios aos órgãos e às pessoas jurídicas de direito público constitui dever do julgador que se depara com eventuais irregularidades de fatos que passaram por seu crivo, não havendo qualquer prejuízo ao embargante, máxime porque, o próprio recorrente afirma inexistir qualquer espécie de falsidade no teor do documento.
Segundo a construção pretoriana que admite atribuírem-se efeitos modificativos do julgado nos embargos declaratórios, imprescindível que haja manifesto erro grosseiro na decisão e não interpretação dos fatos em divergência à tese exposta pela parte.
Não verificando, nesta específica parte, a incidência da hipótese permissiva e certo que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da causa, a pretensão deduzida pela embargante se mostra completamente incabível.
Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, ACOLHE EM PARTE os embargos de declaração simplesmente para corrigir o erro material apontado.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =